Tribunal: STF
Processo: AI 381547
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
À CONSTITUIÇÃO. PROVA.
               I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário.
              II - Incabível a análise de legislação estadual em sede
extraordinária (Súmula 280/S.T.F.).
              III. O acórdão assenta-se na prova, que não se examina na
instância extraordinária (Súmula 279-STF). Precedentes.
              IV. - Agravo não provido.